Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE DE USO DE MEDICAMENTO APROPRIADO. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PREVENÇÃO. MULTA. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA. FASE EXECUTIVA. DÉBITO. CONTROVÉRISA. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CONTA. OITIVA. CONTRADITÓRIA. OBSERVÂNCIA. EXECUTADA. SILÊNCIO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. DÉBITO. APURAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO SERÔDIA. ACOLHIMENTO. INVIABILIADE. FASE EXECUTIVA. EXTINÇÃO. REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DUPLICIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, DA UNICIDADE OU DA SINGULARIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO APENAS DEVOLUTIVO. ADVENTO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§2o E 11).
1. O sistema recursal brasileiro assimilara o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso, que, atinado com o devido processo legal, que incorpora o duplo grau de jurisdição, legitima que a parte inconformada com o decidido interponha um único recurso em face do resolvido em desconformidade com suas expectativas, implicando o aviamento do recurso, destarte, o aperfeiçoamento da preclusão consumativa recobrindo a faculdade que a assistia, obstando que avie novo inconformismo versando sobre a mesma matéria.
2. Inexiste preclusão a recobrir a matéria que, conquanto tenha sido objeto de recurso de agravo de instrumento aviado pela parte que pretendera reconhecimento da tempestividade de impugnação apresentada em face dos derradeiros cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, restara pendente de efetiva apreciação pela instância revisora, a despeito de tempestivamente impugnada pelo recurso cabível, porquanto precocemente extinta a ação em que originariamente suscitada a questão, ensejando a perda de objeto do agravo interposto pela parte insurgente.
3. A inércia da parte no exercício duma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, recoberta a questão pelo manto da imutabilidade, a exercite, derivando que, silenciando a executada quando assegurado prazo para manifestação sobre o apurado nas derradeiras contas confeccionadas pela contadoria judicial, inviável que, defronte provimento extintivo lastreado na quitação proveniente da ausência de impugnação tempestiva sobre o mensurado, reprise o interregno que lhe fora assegurado, pois já suplantado, tornando impassível de conhecimento e acolhimento da impugnação que formulara de forma serôdia.
4. Defronte ausência de desconformidade denunciada pela executada quando instada a se manifestar, a preclusão que recobrira a questão afeta à correção dos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial e adequação do importe que apurara determina a ratificação do aferido com lastro nas premissas estabelecidas em virtude da ausência de impugnação especificada advinda, resultando que o aferido como tradução da exatidão do crédito que assiste à parte credora reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, e, como consectário, realizado o bloqueio e o levantamento do apurado, ser extinta a fase executiva com base na quitação.
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.